Tribunal: TJSP
Processo: 2217500-08.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração - Caso em que ficou evidente que os embargantes estão insatisfeitos com o resultado do acórdão e tentam modificá-lo, por meio dos embargos - Recurso que não se presta a esse fim - Posicionamento fartamente justificado nos autos - Embargos de declaração rejeitados.